Tribunal: TCU
Processo: 010.561/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1602/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.561/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilberto Alves da Silva (XXX.546.441-XX); Instituto Cultural e Social Brasil Vivo (04.456.389/0001-35). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.